Tribunal: STF
Processo: ARE 1489768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DE ITR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. 53 DA LEI FEDERAL N 6.766/79. IRRELEVANTE O ATENDIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS AO LANÇAMENTO DE IPTU, QUANDO A LEI PREVÊ COBRANÇA DE ITR. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA PARA EXERCÍCIOS FUTUROS. SITUAÇÃO FÁTICA PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 239/STF. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À AUTORA, DADO O ACOLHIMENTO DO PEDIDO ANULATÓRIO. NÃO CONSTATADA NULIDADE QUE AUTORIZE A INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E AJUSTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 1º GRAU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 146, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente